Tribunal: TJMT
Processo: 1032691-61.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032691-61.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SAMIRA LOPES CARDOSO MARQUES (APELADO), SAMIRA LOPES CARDOSO MARQUES - CPF: 082.849.061-98 (APELADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de exoneração de obrigação alimentar. Sustentou o autor que a obrigação foi fixada nos autos n.o 542/2003, sendo descontada diretamente de sua folha de pagamento, mas que a alimentanda atingiu a maioridade em 07/11/2020 e não mais frequentava curso superior no ajuizamento da ação. A sentença entendeu pela subsistência da necessidade, mantendo a obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a maioridade civil, por si só, justifica a exoneração da obrigação alimentar;

(ii) a matrícula em curso superior constitui prova suficiente da necessidade; e

(iii) a constituição de união estável da alimentanda configura causa extintiva do dever alimentar, conforme art. 1.708 do CC.

III. Razões de decidir

3. A maioridade extingue o poder familiar, mas não a obrigação alimentar, que passa a exigir demonstração da necessidade por parte do alimentando, nos termos do art. 1.694 do CC.

4. A matrícula em curso superior ocorreu apenas cinco dias após a citação na ação de exoneração e não foi acompanhada de comprovação de frequência ou aproveitamento acadêmico, tampouco de impedimentos ao exercício de atividade laboral.

5. Há indícios robustos de que a alimentanda mantém união estável pública, contínua e com prole, situação que, à luz do art. 1.708 do CC, extingue o dever alimentar.

6. Verificou-se ainda alteração na situação financeira do alimentante, com novos encargos familiares, o que reforça a inviabilidade da manutenção da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido autoral julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas retira a presunção de necessidade, que deve ser comprovada pelo alimentando. 2. A constituição de união estável pelo alimentando constitui causa extintiva da obrigação alimentar, nos termos do art. 1.708 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, 1.699, 1.708; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 358; TJ-RS, AC 70080349103, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 27.02.2019; TJ-RS, AC 70075456988, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 08.02.2018; TJDF, ApCiv 0712257-91.2017.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde, j. 08.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, que, nos autos da
Ação de Exoneração de Obrigação Alimentar
em desfavor de
SAMIRA LOPES CARDOSO MARQUES
, julgou improcedente o pedido para exonerar o Autor da obrigação alimentar.

Inconformado, o autor interpôs apelação, na qual sustenta, em síntese, que a sentença deixou de analisar adequadamente o conjunto probatório. Alega que a matrícula da requerida no curso superior ocorreu de forma tardia, apenas após o ajuizamento da ação e, inclusive, após sua citação, quando já contava com 21 anos de idade, o que evidenciaria manobra destinada à manutenção indevida da pensão alimentícia.

Argumenta, ainda, que a apelada constituiu nova família, vivendo em união estável, possuindo companheiro e filha, circunstância que, nos termos do art. 1.708 do Código Civil, enseja a cessação do dever de prestar alimentos. Aduz, também, alteração em sua capacidade financeira, uma vez que possui nova família e outros filhos menores, o que inviabilizaria a manutenção da obrigação alimentar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais de exoneração de alimentos, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 337719389.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos
ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Exoneração de Obrigação Alimentar
em desfavor de
SAMIRA LOPES CARDOSO MARQUES
, sustentando que a obrigação de prestar alimentos em favor da requerida foi estabelecida nos autos do processo n° 542/2003, que tramitou pela 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, no valor de R$ 1.147,38, descontados mensalmente na folha de pagamento.

Contudo, o autor argumenta que a requerida atingiu a maioridade civil em 07/11/2020, não estando mais cursando ensino superior à época do ajuizamento da ação, razão pela qual não subsistiriam fundamentos para a continuidade da obrigação alimentar, a qual é descontada diretamente de sua folha de pagamento.

Em contestação, a requerida pugnou pela improcedência do pedido, alegando que, embora maior, permanece necessitada do pensionamento, por estar desempregada, matriculada em curso de ensino superior e em tratamento de saúde, necessitando dos alimentos para custear despesas com medicação, estudos e moradia.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que, apesar da maioridade civil, restou comprovado que a alimentanda ainda se encontra em fase de formação profissional, estando regularmente matriculada em curso superior, motivo pelo qual subsistiria a necessidade da prestação alimentar,
in verbis:

“(...)Pois bem. A partir da relação de filiação, até que o filho alcance a maioridade civil, origina-se o poder-dever familiar, do qual decorre, entre outros, a obrigação de sustento, consoante previsto na legislação material em vigor.

(...) Com o advento da maioridade civil, o poder-dever familiar é extinto
[1]
. Contudo, isso não implica na dissolução do vínculo entre genitor e filho, que permanecem ligados pelo vínculo parental.

Com fundamento nos princípios da equidade e da solidariedade familiar, a legislação
[2]
estipula que parentes, ainda que maiores e capazes, devem prestar auxílio mútuo, inclusive na forma de alimentos, para que possam viver de maneira compatível com sua condição social, de forma excepcional e conforme as particularidades de cada caso.

Logo, trata-se de uma inversão na presunção de necessidade dos alimentos. Enquanto o filho é menor, presume-se a necessidade de alimentos, a qual decorre do poder familiar. Contudo, após atingir a maioridade, com a alteração na natureza da prestação alimentar, cabe ao alimentado, para continuar a receber a pensão alimentícia paga pelo alimentante, demonstrar que necessita dessa quantia para sua sobrevivência.

Nessa linha de intelecção, a obrigação alimentar estabelecida anteriormente à maioridade mantém-se incólume, desde que o alimentando continue a necessitar desse auxílio, especialmente para satisfazer suas necessidades educacionais. O que ocorre é apenas uma transubstanciação do fundamento jurídico da obrigação, que se desloca do poder familiar para o vínculo de parentesco.

(...) Aliás, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que “o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeita a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos” (STJ, Súmula no 358).

Neste particular, é de clareza hialina que a parte alimentanda alcançou a maioridade (Num. 149378404). No entanto, sobeja, neste momento, a necessidade de se verificar se ainda persiste a necessidade de manutenção dos alimentos anteriormente estabelecidos.

Por oportunidade da contestação, o alimentando argumentou a necessidade de continuar recebendo alimentos, alegando que está matriculado no curso de Graduação em MARKETING, No Centro Universitários Leonardo da Vinci - UNIASSELVI, e, por consectário, que possui despesas que exigem a contribuição do autor.

Quanto à assertiva supra, a parte requerida apresentou prova documental de que ainda necessita do auxílio financeiro franqueado pelo genitor, eis que regularmente matriculada em curso superior, conforme contrato de Num. 163745629.

(...) Com base nas considerações expostas e apesar da irresignação manifestada pela parte requerente, é incontroverso que a parte requerida está em fase de preparação para a entrada no mercado de trabalho. Portanto, é imperativo que a pensão alimentícia previamente estabelecida seja mantida.

Além disso, conforme evidenciado pelo conjunto probatório, e não se olvidando da tese jurídica que embasou a presente demanda, verifico que a parte requerente não conseguiu desincumbir-se de seu ônus, conforme estabelecido pelo art. 373, I, do CPC.

Por todo o exposto, nos termos 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral e por consequência natural de causa e efeito, DECLARO extinto o feito com julgamento do mérito. (...)”

A controvérsia cinge-se à verificação da subsistência da necessidade alimentar após a maioridade, bem como à análise de eventuais causas extintivas do dever de prestar alimentos à luz do art. 1.708 do Código Civil.

Pois bem.

Como se sabe, a ação de exoneração de alimentos, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil, visa desobrigar o alimentante do dever de prestá-los, desde que comprovada mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe.

Ademais, o surgimento de causas extintivas do dever alimentar, como o casamento, a união estável, o concubinato do credor ou o procedimento indigno em relação ao devedor (art. 1.708 do Código Civil), também justifica a exoneração.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a maioridade civil não implica automaticamente a cessação do dever alimentar. Contudo, com o alcance da maioridade, transmuda-se a natureza da obrigação: do dever de sustento inerente ao poder familiar (art. 1.566, CC) para o dever de solidariedade resultante da relação de parentesco (art. 1.694, CC). Nesta nova configuração jurídica, cessa a presunção de necessidade,
cabendo ao alimentando demonstrar que ainda necessita do auxílio para sua subsistência
.

Ora, é cediço que a análise da subsistência da obrigação alimentar deve considerar o binômio possibilidade-necessidade, porém, no caso de descendente maior de idade, a presunção de necessidade não se aplica, sendo imprescindível a comprovação, por parte do alimentando, de elementos concretos que justifiquem a continuidade da percepção dos alimentos,
o que não ocorreu na hipótese.

A alimentanda sustenta a necessidade da manutenção dos alimentos com base em sua suposta condição de estudante universitária. Contudo, verifica-se que o ingresso no curso superior ocorreu cerca de 05 (cinco) dias após a sua citação na presente ação de exoneração, circunstância que, por si só, desperta fundada suspeita quanto à finalidade da matrícula, sobretudo por ter sido utilizada como principal fundamento para a manutenção da obrigação alimentar.

Ademais, a prova apresentada restringe-se a mero contrato educacional (id. 337719359), desprovido de assinaturas físicas ou digitais, inexistindo nos autos qualquer documento apto a comprovar frequência regular, aproveitamento acadêmico ou efetivo comprometimento com a formação profissional, o que fragiliza sobremaneira a tese de persistência da necessidade.

Ressalte-se, ainda, aspecto relevante não enfrentado de forma adequada na sentença:
a matrícula no curso superior se dá no período noturno
, o que não impede, por si só, o ingresso da alimentanda no mercado de trabalho, tampouco inviabiliza a obtenção de renda própria para o seu sustento.

Ao revés, trata-se de circunstância que reforça a aptidão ao trabalho e a possibilidade concreta de autossustento, especialmente considerando a ausência de prova de qualquer impedimento físico, mental ou social que inviabilize o exercício de atividade remunerada.

Outrossim, os autos revelam fortes indícios da constituição de união estável entre a alimentanda e o Sr. Aleff, com relacionamento público, duradouro e contínuo, inclusive com constituição de prole, circunstância amplamente demonstrada por registros em redes sociais e confessada pela própria apelada (id. 337719374).

Sobre o ponto, o art. 1.708 do Código Civil é expresso ao dispor que o casamento, a união estável ou o concubinato do credor cessam o dever de prestar alimentos,
sendo irrelevante eventual dissolução posterior da relação,
pois a obrigação alimentar se extingue com a constituição do novo núcleo familiar, não se restabelecendo automaticamente com o término do vínculo.

A partir da formação da união estável, o dever de assistência material transfere-se ao novo núcleo familiar constituído, não sendo razoável impor ao genitor a manutenção de obrigação alimentar já legalmente extinta, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ainda, também se verifica alteração na realidade familiar e financeira do apelante, que passou a possuir novos encargos, circunstância que reforça a necessidade de aplicação rigorosa do binômio necessidade–possibilidade, o qual, na hipótese,
não se encontra preenchido
.

Por conseguinte, ante a ausência de provas robustas que corroborem a alegada necessidade e a inviabilidade de ingresso no mercado de trabalho, não se justifica a manutenção da obrigação alimentar por parte do genitor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CABIMENTO. FILHA MAIOR. UNIÃO ESTÁVEL. ART. 1.708 DO CC.
Tendo em vista que a alimentanda é maior de idade, jovem, saudável, capaz de gerir seu sustento, somado ao fato de que vive em união estável, adequada a exoneração da obrigação alimentar
. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70080349103 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 27/02/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019) (g. n.)

“APELAÇÃO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR. CASAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1708 DO CC. Filha com 19 anos de idade. Sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da verba alimentar ajuizada pelo genitor. Pretensão da apelante em restabelecer os alimentos que haviam sido fixados em 2 salários mínimos e meio. A maioridade, por si só, não enseja a imediata exoneração pleiteada, sendo necessária a produção de provas inequívocas acerca da necessidade de manter o alcance dos alimentos.
Ocorre que, neste caso, considerando que a apelante contraiu matrimônio, há incidência do disposto no art. 1.708 do Código Civil, o qual prevê que, com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos.
Portanto, ainda que o casamento da apelada não signifique sua independência financeira, os relevantes elementos probatórios acerca do aumento de suas necessidades não possuem condão para impedir os efeitos do referido dispositivo legal. Diante da objetividade do previsto no art. 1.708, é caso de manter a sentença. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70075456988 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 08/02/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/02/2018) (g. n.)

“DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE
. ESTUDANTE NÍVEL MÉDIO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. (...) O entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, de modo que caberá ao alimentando demonstrar a sua necessidade.
O apelante é um jovem saudável e não há provas de que padeça de algum problema de saúde que lhe impeça de exercer atividade laboral,
cabendo a ele o ônus de provar a necessidade de continuar recebendo os alimentos, o que não o fez. 4. O apelante é uma pessoa saudável e em plenas condições de trabalho, atualmente cursa o nível médio de ensino em instituição pública, não demonstra compromisso com o estudo e que
não conseguiu comprovar a impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja em razão da incapacidade laborativa, seja em função dos estudos. 5. Não desincumbindo o apelante de comprovar a necessidade de continuar recebendo os alimentos, ônus que lhe cabia
, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 6. Apelação desprovida.” (TJDF, ApCiv 0712257-91.2017.8.07.0020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 08/05/2019) (g. n.)

Como mencionado, a obrigação alimentar do genitor não pode ser perpetuada indefinidamente, mormente quando não demonstrada a impossibilidade de autossustento da alimentanda.
Registre-se que, enquanto a necessidade do filho menor é presumida, a do filho que alcança a maioridade tem que ser provada.

Assim, a
mera alegação
de que necessita da manutenção da pensão para seu sustento não autoriza a continuidade da prestação de alimentos pelo genitor, ainda que possua condições para tanto.

Forte nas razões acima delineadas, não tendo a Apelada se desincumbido do ônus de comprovar a subsistência da necessidade dos alimentos, impõe-se a reforma da sentença para dar provimento ao pedido de exoneração feito pelo genitor, ora apelante.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar PROCEDENTE os pedidos inicias, exonerando o apelante da obrigação alimentar anteriormente fixada.

Por conseguinte,
inverto os ônus de sucumbência
fixados na origem, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido, contudo, o mesmo percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026